Tribunal: STF
Processo: RE 94291
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
PAUTA DE JULGAMENTO. SUA VALIDADE. LOTERIA ESPORTIVA. REGULAMENTO.
OMISSAO NA PAUTA DO NOME DE ADVOGADO QUE FORA SUBSTABELECIDO OITO
ANOS ANTES, QUANDO DO JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO MANIFESTADO NO
MESMO PROCESSO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PRONUNCIAMENTO DAQUELE ADVOGADO
EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO, ALIAS, POR OUTROS
ADVOGADOS QUE RECEBERAM, TAMBÉM, SUBSTABELECIMENTOS DO PRIMITIVO
PROCURADOR. CASO QUE NÃO GUARDA SEMELHANCA COM O INDICADO COMO
PARADIGMA PUBLICADO NA RTJ 82/561.
A LOTERIA ESPORTIVA E REGULADA POR NORMAS PROPRIAS, DE DIREITO
PÚBLICO, ACERCA DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DAS COMPETIÇÕES, QUE
DEVEM PREVALECER, SOBRE QUAISQUER OUTROS, PARA FINS DO CONCURSO DE
PROGNOSTICOS. APLICAÇÃO DO ART-11, ALINEA "C", DO REGULAMENTO
APROVADO PELO DECRETO N. 66.118, DE 22.01.70.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.